Tribunal: TJBA
Processo: 8048786-55.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048786-55.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIO REBOUCAS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO LIBERATO DE MATTOS CARVALHO FILHO

AGRAVADO: MARIANA LAURIA BORDIN CAMARGO

Advogado(s)
:
MARIANA LAURIA BORDIN CAMARGO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA EM AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por CAIO REBOUÇAS DA SILVA contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de imissão na posse, mantendo os fundamentos de ausência de probabilidade do direito diante da posse consolidada da embargada e da controvérsia quanto à regularidade da aquisição do imóvel.

II. Questão em discussão

Verificar se houve erro de premissa fática no acórdão embargado quanto à ciência do embargante sobre a ocupação do imóvel e à existência de justo título por parte da embargada, de modo a justificar a oposição dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou adequadamente as questões relevantes, destacando os elementos que indicam a ciência prévia do embargante sobre a ocupação litigiosa do imóvel, como a existência de ações possessórias e de usucapião ajuizadas anteriormente à aquisição.

Constatou-se a posse de longa data pela embargada, com respaldo em alegado justo título derivado de dação em pagamento de honorários advocatícios, evidenciada por documentos, depoimentos e decisões judiciais.
Não se vislumbra a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inviável a rediscussão da valoração da prova ou do mérito da causa por meio de embargos de declaração.
A pretensão do embargante constitui inconformismo com a decisão colegiada, sendo o recurso cabível outro que não os aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

"1. Não se caracteriza erro de premissa fática quando a decisão judicial se baseia em elementos constantes nos autos e analisa adequadamente as circunstâncias relevantes. 2. É incabível o uso de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da causa ou reavaliar a prova dos autos."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RMS 41.024/RS; EDcl no REsp 1.144.465/PR; EDcl no AgRg no REsp 1121100/DF; Súmula 211/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
embargos de declaração
nº
0406860-80.2013.8.05.0001
, em que figuram como embargante
CAIO REBOUÇAS DA SILVA
e como embargada
MARIANA LAURIA BORDIN CAMARGO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça